Tribunal: TJSP
Processo: 1502805-58.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Exame de corpo de delito atestou as lesões corporais suportadas pela vítima, de natureza leve. Prova pericial em sintonia com a prova oral produzida, em especial com as declarações da vítima, confirmando que o réu, seu companheiro à

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Exame de corpo de delito atestou as lesões corporais suportadas pela vítima, de natureza leve. Prova pericial em sintonia com a prova oral produzida, em especial com as declarações da vítima, confirmando que o réu, seu companheiro à época, agrediu-a com enforcamento e rasteira, causando lesões pelo corpo. Palavra da vítima que merece especial relevância em crime dessa natureza. Precedente do STJ. Protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. Réu, silente em juízo, negou na fase policial o crime de lesão corporal contra a companheira, alegando que, diante da investida dela, imobilizou-a para se defender. Alegada legítima defesa não comprovada (art. 156 do C.P.P.). Provas robustas.
PENA. Base bem fixada em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ante as circunstâncias (crime praticado na presença de criança, com um ano de idade à época) e consequências do crime (a vítima suportou diversas lesões corporais), do que resulta em 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, que é a definitiva, à míngua de circunstâncias modificadoras. Erro de cálculo corrigido, com redução da pena. REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS. A prática de crime com violência física à pessoa, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, impede a aplicação de penas alternativas (CP, art. 44, I, e Súmula 588 do STJ). Mantidos o regime aberto e o sursis penal.
Apelação defensiva provida em parte para redimensionar a pena do réu Joni Marques Pereira para 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção; mantida, no mais, a r. sentença.